Tribunal: TJES
Processo: 5000973-68.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. BAIXO VALOR DA CAUSA. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NA TESE VINCULANTE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante da inexistência de citação do executado e da não localização de bens penhoráveis. O recorrente sustenta a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF ao caso concreto, bem como a necessidade de observância da autonomia municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.184 da repercussão geral do STF se aplica às execuções fiscais em curso; e (ii) estabelecer se é válida a extinção de execução fiscal de pequeno valor sem prévia intimação da Fazenda Pública para adoção das providências previstas na tese vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título, salvo hipótese de ineficiência administrativa devidamente demonstrada.

A tese firmada no item 3 do Tema 1.184 autoriza, nas execuções fiscais em curso, a suspensão do processo para que o ente público implemente as providências exigidas pelo precedente vinculante.

O entendimento firmado pelo STF aplica-se às execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento do Tema 1.184, inclusive àquelas suspensas em razão da afetação da matéria, conforme esclarecido no julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.355.208.

A extinção da execução fiscal sem prévia intimação da Fazenda Pública para requerer a suspensão do feito e comprovar a adoção das medidas previstas no Tema 1.184 configura cerceamento da possibilidade de demonstração do interesse processual e caracteriza
error in procedendo.

A Resolução CNJ nº 547/2024 não pode ser aplicada isoladamente, sendo indispensável oportunizar previamente ao ente fazendário a adoção das providências previstas na tese vinculante fixada pelo STF.

A jurisprudência da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a nulidade da sentença que extingue execução fiscal de pequeno valor sem prévia manifestação da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O Tema 1.184 da repercussão geral do STF aplica-se às execuções fiscais em curso ao tempo de seu julgamento.

A extinção de execução fiscal de pequeno valor exige prévia intimação da Fazenda Pública para adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF.

A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 não dispensa a observância das garantias processuais estabelecidas na tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

A ausência de intimação prévia do ente fazendário para demonstrar o interesse processual configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184 da repercussão geral. TJES, Apelação nº 5000821-16.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 22.08.2024. TJES, Apelação nº 0009016-78.2013.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 13.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000973-68.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: NORMIA MARIA DA SILVA RANGEL

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. BAIXO VALOR DA CAUSA. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NA TESE VINCULANTE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante da inexistência de citação do executado e da não localização de bens penhoráveis. O recorrente sustenta a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF ao caso concreto, bem como a necessidade de observância da autonomia municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.184 da repercussão geral do STF se aplica às execuções fiscais em curso; e (ii) estabelecer se é válida a extinção de execução fiscal de pequeno valor sem prévia intimação da Fazenda Pública para adoção das providências previstas na tese vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título, salvo hipótese de ineficiência administrativa devidamente demonstrada.

A tese firmada no item 3 do Tema 1.184 autoriza, nas execuções fiscais em curso, a suspensão do processo para que o ente público implemente as providências exigidas pelo precedente vinculante.

O entendimento firmado pelo STF aplica-se às execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento do Tema 1.184, inclusive àquelas suspensas em razão da afetação da matéria, conforme esclarecido no julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.355.208.

A extinção da execução fiscal sem prévia intimação da Fazenda Pública para requerer a suspensão do feito e comprovar a adoção das medidas previstas no Tema 1.184 configura cerceamento da possibilidade de demonstração do interesse processual e caracteriza
error in procedendo.

A Resolução CNJ nº 547/2024 não pode ser aplicada isoladamente, sendo indispensável oportunizar previamente ao ente fazendário a adoção das providências previstas na tese vinculante fixada pelo STF.

A jurisprudência da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a nulidade da sentença que extingue execução fiscal de pequeno valor sem prévia manifestação da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O Tema 1.184 da repercussão geral do STF aplica-se às execuções fiscais em curso ao tempo de seu julgamento.

A extinção de execução fiscal de pequeno valor exige prévia intimação da Fazenda Pública para adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF.

A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 não dispensa a observância das garantias processuais estabelecidas na tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

A ausência de intimação prévia do ente fazendário para demonstrar o interesse processual configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184 da repercussão geral. TJES, Apelação nº 5000821-16.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 22.08.2024. TJES, Apelação nº 0009016-78.2013.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 13.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer do recurso para anular a sentença.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000973-68.2019.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA: NORMIA MARIA DA SILVA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VISTA

(Divergência)

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em razão da sentença que extinguiu a execução fiscal por entender ausente o interesse de agir, calcada no fato de o valor do débito fiscal ser inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento da demanda e não ter ocorrido a citação do executado e/ou localizados bens penhoráveis.

Em suas razões o recorrente sustenta a autonomia do ente municipal, bem como a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 ao caso concreto.

Em seu voto de relatoria, o eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos negou provimento ao recurso.

Pois bem.

Sem delongas, adianto que alcancei conclusão diversa.

Depreende-se que a presente execução fiscal foi extinta de ofício, sem resolução do mérito, em razão de o valor atribuído à causa ser inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) ao tempo de sua propositura, bem como por não ter ocorrido a citação do executado e/ou localização de bens penhoráveis.

O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.184), fixando, à unanimidade, as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Reafirmo, de plano, minha convicção de que o precedente vinculante em análise não deve ser aplicado somente às execuções fiscais ajuizadas após o seu julgamento.

Tal compreensão deve-se à própria redação do item 3 da tese de repercussão geral, bem como do julgamento dos aclaratórios opostos no RE 1.355.208 em que a Corte esclareceu que o entendimento é aplicável às execuções fiscais suspensas em razão do julgamento do tema.

No caso, trata-se de execução fiscal, cujo valor à época do ingresso (julho de 2019) era de R$1.415,43 e, por se tratar de processo que estava em curso quando do julgamento do aludido precedente vinculante, deveria ter sido aplicada a tese fixada no item 3, oportunizando-se ao exequente requerer a suspensão do processo para adoção das medidas contempladas no item 2.

A referida providência, contudo, não foi adotada na instância singular, o que demonstra a ocorrência de error in procedendo.

Saliento, a propósito, que as regras estabelecidas na Resolução nº 547, do Conselho Nacional de Justiça, não podem ser aplicadas de forma isolada e, portanto, não dispensam a prévia intimação da Fazenda para adoção das providências tratadas no Tema 1.184 pelo STF.

Sobre o tema cito precedentes deste órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES – Apelação nº 5000821-16.2020.8.08.0002 – 2ª Câmara Cível – Relator: Des. Raphael Americano Câmara – Julgado em 22/08/2024).

Ementa. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo ente municipal em face da sentença que extinguiu execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), pretendendo a declaração da nulidade da manifestação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível extinguir de plano a execução fiscal, sem prévia manifestação do Fisco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 4. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
5. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e provida. (TJES – Apelação nº 0009016-78.2013.8.08.0048 – 2ª Câmara Cível – Relator: Des. Raphael Americano Câmara – Julgado em 13/11/2024).

De conseguinte, constatado o
error in procedendo
, conheço do recurso para
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

aPELAÇÃO CÍVEL Nº: 5000973-68.2019.8.08.0012

APELANTE
: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA
: NORMIA MARIA DA SILVA RANGEL

JUIZ: DRA. AURICELIA OLIVEIRA DE LIMA PASSARO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica que, pautando-se na Tese fixada no TEMA 1184 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como nas diretrizes da Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça, extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Em suas razões recursais (Id. 18427081), o Município de Cariacica sustenta, em síntese: (i) a necessidade de respeito à competência legislativa do ente federado, destacando que o Decreto Municipal nº 85/2024 fixa o limite mínimo em R$ 2.500,00, valor este que, segundo alega, teria sido ultrapassado pelo crédito exequendo quando devidamente atualizado; (ii) a inaplicabilidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ e do Tema 1184 do STF ao caso concreto, sob o argumento de que a execução foi proposta em 2019, antes da definição da tese (19/12/2023), o que feriria a segurança jurídica e o princípio da estabilidade; (iii) a inexistência de inércia processual, afirmando que o processo se encontra ativo e com diligências em curso; (iv) que a extinção afronta o princípio da indisponibilidade do crédito tributário e compromete o equilíbrio financeiro municipal. Ao final, pugna pela anulação da sentença e o regular prosseguimento da execução.

Ausentes contrarrazões, uma vez que a relação processual não se aperfeiçoou em decorrência da ausência de citação da parte executada, conforme certificado ao Id. 18427738.

O presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento, tendo sido superado o valor de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980 (TEMA 395/STJ), motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se em verificar a higidez da sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no baixo valor do débito exequendo e na ausência de citação da executada após anos de tramitação processual infrutífera, aplicando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 1184 e as diretrizes da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, frente à alegação de ofensa à autonomia municipal e inaplicabilidade aos processos em curso.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208 (TEMA 1184), fixou tese vinculante reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa:

Tema 1184/STF:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. (...)

Na oportunidade, ao debruçar-se sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição, salientou a
Excelentíssima Relatora, Min. CARMEN LUCIA,
que tal garantia
"
assegura a todo cidadão que possa reivindicar seus direitos, porém cumprindo-se as exigências que são feitas para se exercer esse direito (...)
Deve haver observância, portanto, de condições legais mínimas para a provocação da função jurisdicional,
o que não pode ser visto como fechamento de portas a quem delas se socorre. (...) O interesse de agir sob o enfoque da necessidade, a relação com o princípio da eficiência vincula a necessidade de provimento jurisdicional, quer dizer,
a parte deve recorrer à tutela jurisdicional quando esta for a forma mais célere, mais rápida e mais objetiva para resolver conflito e satisfazer sua pretensão.
" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, que instituiu "
medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário
", estabelecendo, em seu art. 1º, § 1º, um critério objetivo para a extinção de ofício das referidas demandas:

Resolução CNJ nº 547/2024:

Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

A aplicação de tais diretrizes foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1553607 (TEMA 1428), onde se assentou:

Tema 1428/STF:

1.
As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

Transcrevo, por oportuno e relevante, trecho do
voto
proferido pelo

Excelentíssimo
Relator, Min. LUI
Z
ROBERTO BARROSO,
no qual, ao relacionar os TEMAS 109 e 1184/STF, bem como a Resolução CNJ 547/2024, expôs, didaticamente, o tratamento a ser conferido à matéria
:

“
A preservação da autonomia tributária dos entes federativos, com a consequente vedação à utilização de leis de ente diverso para aferir a necessidade e a adequação da cobrança judicial (Tema 109/RG), foi registrada na parte final do item 1 da tese do Tema 1.184/RG.
Isso, de todo modo, não significou a chancela ao acesso irrestrito à cobrança judicial. Muito ao contrário, o Supremo assentou a possibilidade de extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir,
inclusive estabelecendo providências que devem anteceder o ajuizamento dessas ações, mas
com fundamento no princípio constitucional da eficiência
.
(...)

Assim,
à luz do princípio constitucional da eficiência e com base nos impactos do acervo de execuções fiscais para o funcionamento do Poder Judiciário, bem como diante dos custos de tramitação processual, o Supremo assentou a necessidade de adoção de providências prévias ao ajuizamento para a caracterização do interesse de agir. O item 2 da tese do Tema 1.184/RG consolidou essa conclusão, ao exigir a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e de protesto do título, salvo se comprovada a inadequação da medida.
(...)

Como visto,
o Tema 1.184/RG afirmou a legitimidade da extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência. A Resolução CNJ nº 547/2024, por sua vez, fixou os parâmetros para aferição da falta de interesse de agir à luz do princípio da eficiência. Trata-se de ato relacionado ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário, voltado à concretização do princípio constitucional da eficiência (CF/1988, art. 37, caput) na gestão dos acervos judiciais de execução fiscal. A jurisprudência do Supremo, com fundamento no inciso I do § 4º do art. 103-B da Constituição, afirma a competência do Conselho Nacional de Justiça para regulamentar questões afetas ao aprimoramento da gestão judiciária e controlar a atuação administrativa dos tribunais.
(...)

As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação.
” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

Repise-se: No voto condutor do Tema 1428, o Excelentíssimo Relator, Min. LUIZ ROBERTO BARROSO, esclareceu que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo CNJ "
serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
".

Ou seja,
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo CNJ serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que se revele ineficiente.

No caso vertente, a execução fiscal foi ajuizada em 22.07.2019 (Id. 18427058) para a cobrança de débitos no valor histórico de R$ 1.415,43, montante manifestamente inferior ao patamar de R$ 10.000,00
estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024.

Quanto ao segundo requisito para a extinção da demanda executiva fiscal, qual seja, "feito sem movimentação útil", este também encontra-se preenchido. Compulsando os autos, observa-se que desde o ajuizamento em 2019, o Município exequente não logrou êxito na citação da parte executada, malgrado as diversas tentativas registradas (Aviso de Recebimento de Id. 18427064 devolvido em 2022; A.R. de Id. 18427073 devolvido em 2024; e A.R. de Id. 18427737 devolvido em 2025).

A utilidade do processo se afere pelo resultado prático na satisfação do crédito, o qual é inexistente há mais de um ano no presente caderno processual.
Configurada, pois, a hipótese prevista no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 – valor inferior a R$ 10.000,00
e feito há
mais de um ano sem movimentação útil,
tampouco bens penhoráveis
–, a extinção por falta de interesse de agir é medida que se impõe, em prestígio ao princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37,
caput
, CF/88), conforme orientação vinculante do STF (TEMAS 1184 e 1428).

No que tange à alegação de prevalência da autonomia municipal, o próprio
e.
STF, no TEMA 1428, já afastou a tese de usurpação de competência, determinando a observância da Resolução nº 547/2024 com base no princípio da eficiência. Ademais,
conforme já mencionado,
o critério estabelecido na legislação municipal para o
ajuizamento
não obsta a aplicação do
s
critério
s
da Resolução
547/2024
para a
extinção de processos já em curso
que se revelem ineficientes e antieconômicos, por se encontrarem paralisados e sem perspectiva de satisfação do crédito, como na espécie.

Logo, “
Não há, nesse aspecto, qualquer afronta à competência tributária do ente recorrente, nem ao postulado da separação de poderes. O acórdão recorrido não utilizou lei de ente federativo diverso para aferição de interesse de agir no ajuizamento de execução fiscal. O fundamento foi a Resolução CNJ nº 547/2024, que orienta a magistratura nacional sobre os critérios para processamento e extinção de executivos fiscais com base no princípio constitucional da eficiência. O acórdão, portanto, está em conformidade com os Temas 1.184/RG e 109/RG. Por sinal,
o Supremo, já por ocasião do julgamento do Tema 109/RG, afirmara que a decisão de extinção de execução fiscal por falta de interesse de agir não designa ‘violação ao postulado da separação dos poderes
, porquanto a análise das condições da ação é sim competência do magistrado (art. 2º da CF)’. Além disso, não há interferência inconstitucional na atividade de outro Poder quando se está diante de exercício de uma competência constitucional.
” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

Tem-se, assim, que o
ajuizamento
da demanda executiva fiscal deverá observar a competência constitucional atribuída a cada ente federado para a
definição de valores mínimos
de cobrança judicial pertinentes ao respectivo crédito tributário.
Referido
ajuizamento,
contudo,
deverá ser precedido de prévia tentativa de conciliação e de protesto da CDA, salvo por motivo de eficiência administrativa, a teor dos
Itens 2 e 3, do TEMA 1184/STF,
e dos arts. 2º e 3º, da Resolução CNJ 547/2024,
o que, de forma alguma,
afasta a possibilidade de
extinção
da demanda por
ausência de interesse processual
em vista do
Item 1 do
TEMA 1184,
do a
rt. 1º, § 1º, da Res
olução CNJ
547/2024,
e do TEMA
1428/STF.

Destarte, estando a r. sentença em consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (TEMAS 1184 e 1428) e com as diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024, impõe-se a sua manutenção.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida, com fulcro nos TEMAS 1184 e 1428 do STF e
com
a Resolução CNJ nº 547/2024,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR